Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORGATO MAQUINAS S/A AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de guia de custas (ID 32107752) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o correspondente comprovante de pagamento. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do determinado, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator